Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE MERO DESPACHO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial para fins de conversão do feito executivo em ação de conhecimento corresponde a um despacho de mero expediente, que visa unicamente impulsionar o processo de origem e, dessa forma, não possui cunho decisório.

2. Considerando que o comando judicial impugnado possui natureza jurídica de despacho e, por conseguinte, não pode ser objeto de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto em face desse ato processual é medida que se impõe. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso improvido.